Tribunal: TCU
Processo: 008.710/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Silvana Dias Jonas contra decisão que negou provimento a pedido de reexame interposto pela responsável.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Silvana Dias Jonas contra o Acórdão 8276/2021-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los; 9.2. encaminhar cópia deste acórdão à embargante, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam pode ser consultada no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.